Tribunal: TJMT
Processo: 1033774-58.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033774-58.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA JUSTINY BOM DESPACHO DE MORAIS - CPF: 048.182.141-40 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINE BOM DESPACHO DE MORAIS - CPF: 033.588.581-03 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMB
ARGANTE(S):
BRUNA JUSTINY BOM DESPACHO DE MORAIS

EMBARGADO(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Bruna
Justiny
Bom Despacho de Morais contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 12.000,00 para R$ 8.000,00, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fundamentar adequadamente a redução do valor indenizatório, bem como se haveria desconsideração de precedentes e padrões jurisprudenciais que deveriam ser observados para preservar a isonomia e a segurança jurídica.

III. Razões de decidir

A decisão embargada enfrentou de forma suficiente os fundamentos do pedido indenizatório, inclusive quanto ao arbitramento do quantum, observando o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente de forma suficiente sua conclusão.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, bastando que enfrente os fundamentos essenciais da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, §1º, IV e VI; 927; 1.022; 1.026, §2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BRUNA JUSTINY BOM DESPACHO DE MORAIS
contra o acórdão em ID nº
332479893
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,

para o fim de minorar a indenização por danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se hígida, no mais, a r. sentença recorrida.

O embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, na medida em que a redução promovida
se afasta
do padrão indenizatório reiteradamente fixado por esta Corte e pelos Tribunais Superiores, sem que tenha sido apresentada fundamentação concreta que justifique a adoção de valor significativamente inferior ao praticado em hipóteses equivalentes.

Alega, ainda, omissão quanto à necessária observância do padrão indenizatório adotado em casos análogos, especialmente no âmbito das Turmas Recursais e Tribunais Pátrios, a fim de preservar a isonomia e a segurança jurídica.

Apresenta prequestionamento quanto aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI; 927; e 1.022, II, do Código de Processo Civil, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Dessa forma, requer o saneamento dos vícios, visando à uniformização do quantum indenizatório, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 337971898, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMB
ARGANTE(S):
BRUNA JUSTINY BOM DESPACHO DE MORAIS

EMBARGADO(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BRUNA JUSTINY BOM DESPACHO DE MORAIS
contra o acórdão em ID nº
332479893
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para o fim de minorar a indenização por danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se hígida, no mais, a r. sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

APELADO(S): BRUNA JUSTINY BOM DESPACHO DE MORAIS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação, interposto contra sentença (ID. 325367393), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Bruna
Justiny
Bom Despacho de Morais em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar e condenando a requerida a custear procedimento cirúrgico prescrito para tratamento de Neuralgia do Trigêmeo, bem como ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais.

Em síntese, o juízo a quo concluiu que a negativa de cobertura contratual, com base na alegação de doença preexistente e ausência de cumprimento de carência, foi indevida, por se tratar de situação de urgência caracterizada por laudo médico e documentação idônea. Reconheceu que a patologia em questão impõe sofrimento intenso à autora e que a recusa à autorização do procedimento representou violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, configurando dano moral indenizável in
re

ipsa
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A apelante sustenta, em apertada síntese, que a negativa de cobertura se deu em estrita observância às cláusulas contratuais e às disposições legais que autorizam a suspensão da cobertura para doenças e lesões preexistentes no prazo de até 24 meses, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.656/98.

Alega que a autora declarou, de forma inequívoca, ser portadora de Neuralgia do Trigêmeo à época da contratação, o que justificaria a aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT). Aduz que a cláusula contratual é válida, eficaz e de pleno conhecimento da contratante, não havendo, portanto, qualquer ilicitude em sua conduta.

Defende, ainda, que o procedimento cirúrgico solicitado não se enquadraria como situação de urgência ou emergência, sendo, inclusive, classificado como “eletivo” no sistema da própria operadora.

A partir dessa premissa, afirma que não há razão para a mitigação da cláusula de carência, tampouco se verifica a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, nos moldes dos artigos 186, 188, inciso I, e 927 do Código Civil. Por fim, pugna, de forma subsidiária, pela redução do valor fixado a título de danos morais, que considera desproporcional à realidade dos autos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico requerido pela autora, e à consequente responsabilização civil da operadora de saúde, com fundamento em suposta conduta abusiva decorrente da recusa. Também se discute a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais.

Importa ressaltar, desde logo, que a matéria já foi objeto de análise por esta Relatoria, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1023869-55.2024.8.11.0000 interposto pela mesma operadora (Unimed Cuiabá), oportunidade na qual foi mantida a decisão concessiva de tutela de urgência que determinou o custeio do procedimento cirúrgico.

À época, entendi, com base em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, que a existência de cláusula de carência não afasta, por si só, o dever de cobertura em situações de urgência, sob pena de frustrar a finalidade essencial do contrato, que é justamente assegurar ao beneficiário a preservação de sua saúde e integridade física.

A Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, é clara ao estabelecer a obrigatoriedade de cobertura nos casos de urgência e emergência. Dispõe o art. 35-C do referido diploma legal:

"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente;

II -
de
urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. [...]"

Por sua vez, o art. 12, inciso V, alínea “c”, da mesma norma, determina que o prazo máximo de carência para cobertura de urgência seja de 24 horas a contar da contratação:

"Art. 12. (...) V - quando fixar períodos de carência: (...)

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência."

Na hipótese dos autos, a autora foi diagnosticada com Neuralgia do Trigêmeo, enfermidade sabidamente grave, progressiva e incapacitante, cujos sintomas incluem dores crônicas intensas e contínuas.

A alegação de que o procedimento teria caráter eletivo não se sustenta, diante do laudo risco de lesões neurológicas permanentes, caso não haja intervenção cirúrgica imediata.

Importa destacar, ainda, que a urgência da situação não depende exclusivamente da utilização expressa dos termos “urgente” ou “emergencial” nos documentos médicos acostados aos autos, podendo ser extraída da própria natureza e gravidade da enfermidade diagnosticada.

A condição clínica da autora, ora apelada, é amplamente reconhecida como uma das mais dolorosas que acometem o ser humano, comumente referida na literatura médica como "a pior dor do mundo", dada sua intensidade lancinante e recorrente.

A documentação médica juntada à inicial demonstra que a autora passou por diversos tratamentos medicamentosos sem resposta clínica satisfatória (ID. 325364948, e 325367354 / 325367355), tendo sido, então, indicada a realização de microcirurgia vascular intracraniana e descompressão de nervos cranianos, como última alternativa terapêutica (ID. 325367351).

Denota-se, portanto, que a paciente não mais respondia aos tratamentos convencionais, incluindo o uso de medicações de primeira linha, circunstância que demonstra a ineficácia terapêutica das abordagens conservadoras.

Nessa conjuntura, a manutenção do quadro álgico produz evidente comprometimento funcional e psíquico, a ponto de incapacitar o indivíduo até mesmo para a realização de atividades básicas da vida cotidiana, como se alimentar, falar ou manter o mínimo de convívio social, o que caracteriza, sem sombra de dúvida, um estado de urgência clínica, ainda que não classificado formalmente como tal.

Tal constatação, aliada à prescrição médica da intervenção cirúrgica como única via possível para o alívio do sofrimento, torna abusiva qualquer negativa de cobertura fundada unicamente em critérios contratuais formais, em especial o de carência.

Nessas condições, é plenamente aplicável o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a cláusula de carência contratual não pode prevalecer em casos de urgência ou emergência, ainda que se trate de doença preexistente.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA EM CASO DE URGÊNCIA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. SÚMULAS 302 E 597/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso especial, sob os fundamentos de que: (i) a negativa de cobertura pelo plano de saúde foi abusiva, em razão da urgência do procedimento; (
ii
) a revisão da premissa fática quanto à urgência demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ; e (
iii
) o valor da indenização por danos morais não se mostra exorbitante, não justificando intervenção desta
Corte .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura, com fundamento no prazo de carência contratual, foi abusiva diante da urgência do atendimento; (
ii
) estabelecer se a revisão da caracterização da situação de urgência é viável em sede de recurso especial; e (
iii
) verificar se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais comporta revisão. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos das Súmulas 302 e 597/STJ, é abusiva a cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para atendimento de urgência ou emergência e que limita o período de internação a 12 horas. 4. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que o paciente necessitava de atendimento emergencial e que a negativa de cobertura pelo plano de saúde violou o direito do consumidor. A revisão desse entendimento demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa indevida de cobertura para tratamento de urgência gera dano moral presumido, não se tratando de mero inadimplemento contratual. 6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando excessiva ou desproporcional, afastando-se a possibilidade de revisão pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2664087 CE 2024/0208577-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 597 do STJ, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica na
situação de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, há configuração de danos morais indenizáveis nas hipóteses de injusta recusa de cobertura dos serviços de assistência médica, nas situações de urgência ou emergência, com base na cláusula de carência. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1832535 SP 2019/0245016-2, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2022)

Destaca-se, a propósito, a Súmula 597 do STJ, que dispõe:

"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."

Ressalte-se, por oportuno, que o simples fato de a enfermidade ser preexistente não tem o condão de afastar, por si só, o dever da operadora de saúde de custear o procedimento prescrito em regime de urgência.

No caso concreto, restou nitidamente demonstrado que o quadro clínico da autora evoluiu de forma degenerativa e refratária, com progressiva perda de eficácia dos tratamentos conservadores, o que levou à indicação de microcirurgia vascular intracraniana como única alternativa terapêutica eficaz para o controle da dor e preservação neurológica.

Ademais, não se vislumbra qualquer indício de má-fé ou intuito fraudulento por parte da autora, que, inclusive, declarou expressamente a existência da doença à época da contratação, conforme Declaração de Saúde firmada em 12/04/2023 (ID. 325367380).

A solicitação da cirurgia, por sua vez, somente foi formalizada em 17/07/2024 (ID. 325367351), ou seja, após 15 meses de vigência contratual, circunstância que, embora não tenha completado o prazo máximo de 24 meses previsto para cobertura parcial temporária (CPT), afasta a ideia de utilização oportunista do plano de saúde e reforça o caráter emergencial da medida, cuja natureza deve prevalecer sobre a rigidez contratual, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Ademais, trata-se de relação de consumo, na qual se aplica, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor. Conforme entendimento já consolidado por esta Relatoria, cláusulas restritivas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

Assim, mesmo havendo previsão contratual acerca da cobertura parcial temporária (CPT), a sua aplicação deve ser compatibilizada com os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Não se ignora que a operadora agiu com amparo em cláusula contratual formalmente válida, o que afasta a caracterização de má-fé subjetiva. No entanto, a legalidade aparente da cláusula não exime a operadora da responsabilidade objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço, quando o desatendimento à necessidade médica urgente implica risco concreto à saúde da paciente.

Quanto ao dano moral, entendo que está adequadamente caracterizado. A negativa de cobertura em situação de urgência, especialmente quando se trata de procedimento essencial ao restabelecimento da saúde do beneficiário, enseja abalo à integridade física e psíquica do consumidor, violando direitos fundamentais e gerando aflição e sofrimento que transcendem o mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos como este, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de prova do prejuízo imaterial.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO NEGADA. PERÍODO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS
NºS
282 E 283/STF. CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 282/STF). 3. A subsistência de fundamento não atacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal (Súmula nº 283/STF). 4.
A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in
re

ipsa
.
Precedentes. 5. Na hipótese, não há discussão acerca da interpretação equivocada do contrato, sendo necessária, portanto, a condenação em danos morais. 6. No caso, rever o entendimento adotado pelo órgão colegiado, a partir da tese recursal de que a recusa de cobertura atende aos limites contratuais e de que o caso não é de situação de urgência ou emergência, distinguindo-o de internação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula nº 7/STJ. 7. É incabível a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, requerida nas contrarrazões, pois referida penalidade não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. 8. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1978927 PB 2021/0278524-5, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2022) – Grifo nosso

Todavia, quanto ao valor arbitrado na sentença a título de reparação moral, entendo que comporta ajuste moderador. Embora a quantia de R$ 12.000,00 não se mostre exorbitante em termos absolutos, verifica-se que, diante das circunstâncias específicas do caso, a indenização no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende satisfatoriamente aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, preservando o caráter punitivo-pedagógico da medida sem impor onerosidade excessiva à parte demandada.

Em suma, a sentença deve ser parcialmente reformada, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais comandos decisórios.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de MINORAR a indenização por danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se hígida, no mais, a r. sentença recorrida.

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026